Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-08.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E AMEAÇA. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

2. A prestação jurisdicional, durante a pandemia, por questões obvias, prioriza a realização das audiências por videoconferência, que tem possibilitado não só a ampla defesa e o contraditório, como o direito de presença do menor, sendo, portanto, excepcional o agendamento de audiências presenciais, as quais contemplam somente os custodiados em locais que não dispõem de salas de videoconferência, o que não é o caso do menor, ora apelante. 2.1. Inexistência de nulidade a ser declarada.

3. A confissão do adolescente aliada aos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela apreensão do menor, ratificados em juízo, amparam a atribuição, ao menor, dos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio por motivo fútil e ameaça, obstando-se, por conseguinte, sua absolvição por insuficiência de provas.

4. Inviável o reconhecimento da atipicidade do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, posto que comprovado o dolo do adolescente em matar seu genitor, mediante o uso de faca, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Do mesmo modo, inviável também o reconhecimento da atipicidade do ato infracional análogo ao crime de ameaça ao argumento de não ter tido o adolescente ânimo calmo e refletido ao proferir os dizeres ao seu genitor. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, bastando, pois, que a conduta do agente tenha incutido medo/temor ao ofendido, o que ocorreu na espécie.

5. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.

6. Os atos infracionais praticados pelo menor, sobretudo, aquele análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, reveste-se de especial gravidade, porquanto, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Não se olvida que persistência do jovem na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anteriores de medidas socioeducativas mais brandas, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, como o envolvimento com drogas, a falta de direcionamento familiar, a evasão escolar, o não exercício de atividade laboral, são fatores que recomendam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.

7. A situação do apelante não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de aplicação de medida socioeducativa mais branda pelo fundamento da pandemia da Covid-19. Além disso, não há nenhum elemento juntado aos autos que indique ser o adolescente pertencente ao grupo de risco.

8. Recurso conhecido e desprovido.